Tribunal: TCU
Processo: 011.325/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7027/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.325/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano May (XXX.827.249-XX); Armando Albuquerque Raithz (XXX.514.269-XX); Jeferson Puttlitz (XXX.165.949-XX); Jose Evaldo Burjarka (XXX.118.899-XX); Luiz Henrique Ricken (XXX.808.199-XX); Nilva Elaine Kruger (XXX.359.169-XX); Patricia Schwarz (XXX.342.819-XX); Paula Ghislandi de Freitas (XXX.776.138-XX); Roselei Aparecida Paulino (XXX.884.139-XX); Vinicius Teodoro (XXX.785.029-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.